Tribunal: TJBA
Processo: 8027114-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027114-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSENI DA SILVA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desocupação liminar de imóvel em ação de despejo por denúncia vazia. As embargantes alegam omissão quanto à inexistência de prevenção da Terceira Câmara Cível e ao exame do periculum in mora reverso, bem como contradição interna no julgado ao afastar o direito de retenção por benfeitorias ao mesmo tempo em que afirmou não examinar o mérito da ação originária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à prevenção do órgão julgador; (ii) contradição interna acerca da análise do direito material invocado; e (iii) omissão na apreciação do alegado periculum in mora reverso decorrente da desocupação liminar do imóvel.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto à prevenção da Terceira Câmara Cível, pois o acórdão reconheceu expressamente a prevenção em razão de julgamento anterior envolvendo a mesma controvérsia jurídica relativa ao direito de retenção por benfeitorias no mesmo imóvel.
4. Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que a decisão limitou-se à análise dos requisitos da tutela de urgência no agravo de instrumento, nos termos do art. 300, do CPC, utilizando o julgamento anterior apenas como elemento para aferição da probabilidade do direito, sem exame definitivo do mérito da ação originária.
5. Também não se verifica omissão quanto ao periculum in mora reverso, pois o acórdão consignou que a existência de atividade comercial prolongada no imóvel não impede a desocupação liminar, sobretudo diante da ausência de probabilidade do direito à retenção por benfeitorias.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. Não configuram omissão ou contradição alegações que revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já apreciada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027114-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
JOSENI DA SILVA LTDA e outros
e como embargado
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator